Tribunal: TJDFT
Processo: 0716448-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716448-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO PEDRA ALVES AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por THIAGO PEDRA ALVES, contra decisão proferida em ação de conhecimento no 0716114-86.2023.8.07.0004, ajuizada contra BANCO HONDA S/A.. A decisão agravada determinou a emenda da inicial para que para o autor anexasse a cópia dos três últimos contracheques (função de assessor), bem como extrato bancário dos últimos 3 meses de todas as contas ativas que possui, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 189643920): “Emenda não atendida. Emende-se a inicial para anexar cópia dos três últimos contracheques (função de assessor), bem como extrato bancário dos últimos 3 meses de todas as contas ativas que possui. Prazo: 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Em seu recurso, a agravante pede o deferimento de liminar para seja concedida a justiça gratuita em favor do autor. Alega que reter o direito à justiça de uma pessoa nas condições do autor é salvo melhor juízo, inadmissível, pois provoca o cerceamento do direito do agravante que claramente necessita da gratuidade. Os custos do recorrente são para manter as necessidades básicas, como alimentação, moradia, educação, transporte e lazer. Alega que o recorrente se encontra neste momento de sua vida, mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média. Tal fato é notório uma vez que o recorrente sequer possui renda o suficiente para precisar declarar Imposto de Renda. Portanto, é bom tom que a gratuidade de justiça seja concedida ao recorrente, por ser clara sua hipossuficiência. É o relatório. Decido. Em consulta ao feito da origem no 0716114-86.2023.8.07.0004, verifica-se que foi proferida decisão cancelando a distribuição, em 10/4/2024 (ID 192759266 – dos autos da origem). Note-se que apesar de ter sido nomeada como decisão, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que manda arquivar os autos e determina o cancelamento da distribuição tem natureza jurídica de sentença. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE EXTINGUE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDEFERINDO O PEDIDO INICIAL. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRECEDENTES 1. "A decisão que manda arquivar os autos e determina o cancelamento da distribuição tem natureza jurídica de sentença, impugnável por meio do recurso de apelação, não sendo admissível o agravo por se configurar erro grosseiro" (REsp 168.242/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 21.9.1998).2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 137.076/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 24/4/2012.) Segundo consta do art. 1.018, §1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, pelo não recolhimento das custas iniciais. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, bem como de agravo interno anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência do recolhimento das custas iniciais, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento." (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido. (07225767120238070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 20/2/2024.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator